Tribunal: TJDFT
Processo: 0747535-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIBERAÇÃO DE PENHORA DE VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de veículo nos autos do cumprimento de sentença. Pedido de liberação da constrição foi indeferido na origem por ausência de prova da efetiva alienação a terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelos agravantes são suficientes para afastar a presunção de propriedade do veículo penhorado e justificar a liberação da constrição judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O documento apresentado (ATPV digital) não contém assinatura, data ou autenticação, descumprindo os requisitos legais para comprovação da transferência de propriedade, conforme o art. 123, §1o, do CTB e a Resolução CONTRAN no 809/2020.
4. Ausência de contrato de compra e venda, comprovante de pagamento ou qualquer outro documento que comprove a tradição do bem ao suposto adquirente.
5. Presunção relativa de propriedade permanece válida em favor do executado, reforçada por procuração pública com cláusula de irrevogabilidade, indicando a entrega do bem como pagamento por permuta.
6. Inércia dos agravantes diante da intimação para esclarecer a suposta alienação impede a desconstituição da penhora. Alegações desacompanhadas de prova idônea são insuficientes para afastar a constrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de assinatura e data em documento de transferência veicular impede o reconhecimento da alienação do bem. 2. A presunção relativa de propriedade só pode ser afastada mediante prova robusta da tradição e da relação jurídica subjacente.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, §4o, e 792, IV; CC, art. 1.226; CTB, arts. 123, §1o, e 134.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgInt no AI 0722320-60.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 03.09.2025, DJe 22.09.2025.